Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Indulto. Pena pecuniária. Restituição de valores.
Concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, só se restituem valores relativos à pena pecuniária que ainda se encontram à disposição do juízo. Se foram repassados à entidade de assistência social não podem ser restituídos. Agravo não provido.